Tribunal: TJDFT
Processo: 0751492-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751492-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EVALDE AURELIANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0723068-32.2025.8.07.0020, proposta por EVALDE AURELIANO em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254514415 dos autos originários), o juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a autorização e cobertura dos exames médicos arrolados ao ID 254384295, consistentes em biópsia renal percutânea guiada por ultrassonografia (microscopia óptica, eletrônica e imunofluorescência), endoscopia alta digestiva com biópsia, colonoscopia, tomografia de abdome total sem contraste e tomografia de tórax sem contraste. Na oportunidade, entendeu que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo concluir pela alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, especialmente diante do relatório médico que indicou risco à saúde do paciente, justificando a concessão da tutela de urgência. Em suas razões de recorrer (ID 78666711), o agravante aduz que o agravado aderiu ao plano em 21/07/2025, encontrando-se em período de carência para internações, exames complexos e procedimentos cirúrgicos. Alega omissão dolosa de doença preexistente, pois o beneficiário deixou de informar histórico clínico relevante (hipertensão arterial sistêmica desde 2016, infarto agudo do miocárdio em 2016, sinais de doença renal grave), o que inviabiliza cobertura imediata. Defende a legalidade da negativa, com base na Lei no 9.656/98 e na RN ANS 558/2022, que autorizam a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT) por 24 meses para procedimentos de alta complexidade relacionados à doença preexistente. Sustenta a ausência de urgência/emergência, pois não há risco iminente de vida ou lesão irreparável, mas quadro crônico e eletivo, não enquadrado nas hipóteses do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Invoca a taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme decisão do STF na ADI 7265, ressaltando que os requisitos cumulativos não foram atendidos. Aduz que a manutenção da liminar compromete o equilíbrio atuarial e prejudica os demais beneficiários, em razão do sistema mutualista. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da omissão de doença preexistente e na legalidade da aplicação da CPT, conforme legislação e jurisprudência consolidada. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do impacto financeiro e do desequilíbrio contratual causado pela decisão agravada, que impõe custeio imediato de procedimentos de alta complexidade em período de carência. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, indeferindo-se a tutela de urgência concedida ao agravado. Preparo devidamente recolhido (ID. 78682530). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Sobre a questão relativa à cobertura de tratamento médico relacionado à doença preexistente do recorrido, destaca-se que a operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada pelo usuário (Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II e RN ANS n. 162/07, atualmente substituída pela RN ANS no 558, de 14/12/2022, artigo 5o, caput). De acordo com o artigo 5o da Resolução Normativa no 558 da ANS, in verbis: Art. 5°Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. (grifo nosso) Portanto, na forma prevista no dispositivo supratranscrito, em caso de omissão pelo beneficiário de Doença ou Lesões Preexistentes - DLP é possível a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Entretanto, é necessária que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária no contrato do plano de saúde pactuado entre as partes. Ademais, os artigos 15, inciso III, e 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõem: Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. (...) Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. (...) §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. (grifo nosso) Em casos em que não restou demonstrado o procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa n. 558 da ANS, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da cobertura do plano de saúde, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Alegislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde. 3.1Ainda que seja o caso dedoença preexistente não declarada, se faz necessária a readmissão da agravante ao plano de saúde, por ausência de procedimento junto à ANS. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1696564, 07024578920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. (...) No entanto, a rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, conforme artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558 da ANS. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1738869, 07159954020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, a legislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde. Ademais, em recentes precedentes, esta e. Corte tem entendido que a apuração da existência de má-fé no preenchimento da Declaração de Saúde que teria ocultado doença ou lesão preexistente desafia o exercício do contraditório e a devida instrução processual. Nesse panorama, são os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. MÁ-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de má-fé no preenchimento da Declaração de Saúde que teria ocultado doença ou lesão preexistente, não há razão para autorizar a Autora a se abster de arcar com os procedimentos pleiteados pela Requerida, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1882979, 0710843-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei número 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2. Conforme o previsto no art. 12, inciso V, alínea c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de doença preexistente somente pode ser oposta ao beneficiário caso tenha sido realizado prévio exame médico ou produzida prova inequívoca de sua má-fé. Referida questão necessita de uma maior dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de Agravo de Instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776796, 0732715-82.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) (grifo nosso) No que se refere à carência, observa-se que o laudo médico de ID 253781880 indica a urgência na realização do procedimento em razão da idade do paciente (72 anos) que se encontra com a função renal prejudicada, ensejando risco de piora em seu quadro de saúde na hipótese de não serem realizados os exames. Assim, não restaram afastadas as razões pelas quais o juízo de primeiro grau entendeu pela concessão da tutela de urgência vindicada pelo recorrido, ressaltando-se que, quando do pedido médico, já havia transcorrido mais de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do plano de saúde. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 18:34:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.